Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. CITAÇÃO POR EDITAL. PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO PATROCINADO. EXEGESE DO ART. 77, V, DO CPC. ASSIMILAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COMO DEVER DO ADVOGADO. INVIABILIDADE. RECOMENDAÇÃO DIRECIONADA À PARTE PESSOALMENTE. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. BENS EXCUTÍVEIS. INDICAÇÃO. ÔNUS DO EXEQUENTE. IMPUTAÇÃO AO CAUSÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. SALVAGUARDA INERENTE ÀS GARANTIAS ASSEGURADAS AO ADVOGADO E DEVER DE LEALDADE PARA COM O CLIENTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida em compasso com a argumentação desenvolvida pela parte recorrente, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente quando elucidara simples pedido de diligência formulado no trânsito de execução, determinando que o postulado seja examinado via de provimento conciso, e concisão não se confunde com falta de fundamentação.
2. O dever de manter o endereço atualizado no curso da ação está afetado à parte, irradiando, se descumprido, os efeitos processuais estabelecidos pelo legislador, notadamente a reputação de que a intimação endereçada fora consumada se enviada ao endereço fornecido, conquanto nele já não esteja estabelecido o intimando (CPC, art. 274, parágrafo único), não podendo ser transmitido e tratado como ônus afetado ao advogado que o patrocina, inclusive porque, segundo as salvaguardas inerentes ao exercício da advocacia e aos deveres éticos imputados ao advogado, deve guardar reserva quanto às informações que lhe são fornecidas pelo cliente se não autorizado a repassá-los, o que compreende, inclusive, o local onde está estabelecido ou é residente o patrocinado (Código de Ética e Disciplina da OAB, arts. 25 a 27).
3. Estando o dever de preservar atualizados os endereços nos quais pode ser localizada afetado à própria parte, que se realiza mediante seu repasse ao patrono para que o agregue aos autos correlatos, não pode ser interpretado e assimilado como dever reservado pessoalmente ao advogado, pois, diante das salvaguardas e deveres que diretamente o afetam, intimado para declinar o paradeiro do patrocinado, não estando obrigado a atender ao determinado, não poderá ser sujeitado a nenhuma sanção processual, ficando patente e inocuidade da realização de diligência com essa formatação, conduzindo ao seu indeferimento em ponderação com o princípio da efetividade processual.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.